Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar Auxílio-Transporte referente a períodos anteriores e inserir o pagamento em folha sem apresentação do bilhete de passagem. Recurso da autora postula reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 - Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsidio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.

3 - Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor.

4 – Auxílio transporte. Direito à percepção. No caso em exame o autor demonstrou os requisitos para percepção do auxílio transporte. O autor reside em UNAÍ-MG (ID 19098063/19098064), exerce sua atividade no Complexo Penitenciário da Papuda, em regime de escala (ID 19098071), de modo que tem direito ao recebimento do auxílio transporte de acordo com os deslocamentos e os plantões realizados.

5 – Pagamento das parcelas. O pagamento das parcelas deve se dar de acordo com o valor estimado com o uso do transporte, descontada a cota de participação do servidor. Sendo assim, considerando a declaração firmada em Tabelionato de Notas acerca dos preços das passagens de ônibus interestadual Unaí-Brasília-Unaí (ID 19098073) o valor de ida e volta é de R$ 81,85 (R$ 39,96 + R$ 41,89), inferior, portanto, ao informado pelo autor em sua peça (ID 19098085). Acrescentando a passagem de ônibus coletivo do DF de ida e volta, em R$ 10,00, a soma despendida por viagem é de R$ 91,85, que deve ser multiplicado pelo número de escalas realizadas e deduzida o valor de participação do servidor. Eventual aumento no valor das passagens resultando em majoração da despesa havida com o deslocamento deve ser informado oportunamente à Administração, conforme dispõe o art. 110 § 1o da norma de regência (“§ 1o O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte.”)

6 – Parcelas retroativas e parcelas vencidas no curso do processo. A limitação temporal para o pagamento do auxílio transporte das parcelas retroativas deve se dar na data do pedido administrativo do autor formalizado perante a Administração, em 15/03/2018 (ID 19098066) pois não há no processo informações de que residia em UNAÍ anteriormente, tampouco quanto a preço de passagem em período anterior. Quanto a parcelas vencidas no curso do processo, devem ser calculadas de acordo com o número de plantões realizados nesse período, oportunamente demonstrado na fase de cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para: a) fixar o termo inicial para o pagamento das parcelas retroativas em 15/03/2018; b) fixar o valor de R$ 91,85 por viagem, multiplicado pelo número de plantões conforme a escala de serviço, deduzido o valor da participação obrigatória do servidor, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo, cujo montante pode se dar por simples planilha de cálculo a cargo das partes.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E